Tribunal: TJSP
Processo: 1023882-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r que ampare o Convênio ICMS no 93/2015 para a cobrança da alíquota interestadual fixada por resolução do Senado Federal, uma vez que as normas gerais do ICMS foram definidas pela Lei Complementar Federal no 87/96 (Lei Kandir) e a alíquota interestadual foi estabelecida pela Resolução do Senado Federal no 22/1989, nos exatos termos da CF/88.
Feito remetido pela C. Presidência do Direito Público para reexame do v. acórdão proferido ao quanto determinado pelo julgamento do Tema 1093, do C. STF.
TESE DO TEMA 1.093 do STF – A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.
Invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS – Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso (Plenário, 24.02.2021), hipótese dos autos.
Contrariedade do v. acordão proferido nestes autos com a retromencionada tese.
Acórdão readequado, para dar provimento ao recurso e afastar a exigência do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015.
(TJSP; Apelação Cível 1023882-48.2019.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – Artigo 1.040, II, do CPC/2015 – FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – EC 87/15.
Acórdão que reconheceu a ausência de ilegalidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) nas operações de venda interestadual de mercadorias efetuadas a consumidores deste

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – Artigo 1.040, II, do CPC/2015 – FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – EC 87/15.
Acórdão que reconheceu a ausência de ilegalidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) nas operações de venda interestadual de mercadorias efetuadas a consumidores deste Estado, considerando que não há que se falar em ausência de Lei Complementar que ampare o Convênio ICMS no 93/2015 para a cobrança da alíquota interestadual fixada por resolução do Senado Federal, uma vez que as normas gerais do ICMS foram definidas pela Lei Complementar Federal no 87/96 (Lei Kandir) e a alíquota interestadual foi estabelecida pela Resolução do Senado Federal no 22/1989, nos exatos termos da CF/88.
Feito remetido pela C. Presidência do Direito Público para reexame do v. acórdão proferido ao quanto determinado pelo julgamento do Tema 1093, do C. STF.
TESE DO TEMA 1.093 do STF – A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.
Invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS – Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso (Plenário, 24.02.2021), hipótese dos autos.
Contrariedade do v. acordão proferido nestes autos com a retromencionada tese.
Acórdão readequado, para dar provimento ao recurso e afastar a exigência do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015.